Tribunal: STF
Processo: HC 94114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Atentado violento ao pudor, com violência 
   presumida. 3. Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade do 
   delito. Inadmissibilidade. 4. A prisão preventiva, enquanto medida 
   cautelar de natureza excepcional, não pode ser utilizada como 
   instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu. 5. 
   Constrangimento ilegal caracterizado. 6. Ordem concedida para tornar
   definitiva a liminar.